Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-17.2025.8.11.0013
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001395-17.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS PEIXOTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 055.877.091-67 (APELANTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONSTITUÍDA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGADA NEGOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com reconhecimento da mora e consolidação da propriedade e posse do bem em favor da credora fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve válida constituição em mora do devedor fiduciário, considerando a alegação de negociação extrajudicial para pagamento das parcelas vencidas, bem como possível violação ao princípio da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. A mora nos contratos de alienação fiduciária é constituída pelo simples vencimento da obrigação e pelo envio de notificação ao endereço indicado no contrato, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e entendimento do STJ no Tema 1.132.

4. A notificação foi regularmente enviada ao endereço contratual, conforme comprovante nos autos, sendo irrelevante a ausência de comprovação de recebimento pessoal.

5. Não há nos autos documentos idôneos que demonstrem renegociação ou aceite do pagamento das parcelas vencidas pela instituição financeira.

6. A alegada negociação por aplicativo de mensagens não possui fé pública nem vinculação formal suficiente para afastar a mora constituída nos termos legais.

7. Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, não se reconhece violação ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, ainda que não haja comprovação de recebimento pessoal da correspondência.

2. A ausência de prova inequívoca de negociação ou adimplemento não descaracteriza a mora validamente constituída.

3. A simples alegação de tratativas por aplicativos de mensagens, desacompanhada de comprovação documental robusta, não afasta os efeitos jurídicos da mora."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Peixoto Gomes de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Canopus Administradora de Consórcios S.A.

A sentença recorrida (ID. 318533897) julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidando a propriedade e posse do bem ao credor fiduciário e condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais, ficando suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 318533899, o apelante alega que houve violação ao princípio da boa fé objetiva.

Defende que a mora foi descaracterizada em razão da ausência de pressuposto para o prosseguimento da busca e apreensão, uma vez que o banco supostamente negociou e aceitou o pagamento das parcelas vencidas.

Assevera que a sentença recorrida não enfrentou o argumento defensivo de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente com a consequente restituição do veículo ao apelante, ou, caso tenha sido vendido ou transferido a terceiros, requer a condenação da parte apelada quantia equivalente a 50% do valor originalmente financiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 318533901.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a apelada
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
suscita

preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1º, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, ao contrário do alegado, consegue-se extrair das razões, a irresignação, quanto a procedência da Ação de Busca e Apreensão.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade e passo para a análise do mérito do presente recurso.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
em face de
Marcos Peixoto Gomes de Oliveira
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária, aos créditos oriundos do grupo 8201 referente à cota n. 2504, pactuada em 17/06/2024, que foi utilizado para aquisição de bem móvel.

Para garantir o pagamento do consórcio, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: RENAULT/

LOGAN AUTH 1016V; COR: BRANCA; PLACA: QBX0C58.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme contrato pactuado.

Pois bem, a controvérsia do presente recurso limita-se em verificar houve caracterização valida da mora.

Inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei nº 10.931/2004, o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
.
"

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 318533859), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Portanto, inexiste ilegalidade na constituição da mora no caso em exame, se mostrando escorreita, haja vista que em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça
. (...) (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

Ad
emais, no caso
sub judice
, o Apelante não nega o inadimplemento, limitando-se a alegar que
o banco supostamente negociou e aceitou o pagamento das parcelas vencidas
, com o objetivo de afastar a mora.

Entretanto, analisando o caderno processual, não se encontra qualquer documento idôneo hábil a comprovar tais alegações.

Ressalte-se que o
print
de
WhatsApp
apresentado pelo apelante na contestação (ID 318533885 – fl. 05), supostamente referente a uma conversa mantida com a instituição financeira, na qual esta teria acordado a renegociação e o pagamento das parcelas vencidas, não permite identificar com clareza o interlocutor da conversa, tampouco comprovar que o banco efetivamente tenha aceitado a renegociação ou o pagamento das referidas parcelas, menos ainda, que o devedor tenha efetuado o pagamento.

Ainda que assim não fosse,
ad argumentandum tantum
, extrai-se da conversa que a data máxima para pagamento seria a de 14/03, data essa pretérita ao ajuizamento da ação de origem, que ocorreu em 17/03/2025.

Dessa forma, não tendo a parte apelante juntado aos autos documentos idôneos capazes de comprovar suas alegações, não há que se falar em violação ao princípio da boa-fé objetiva, tampouco em reforma ou nulidade da sentença, sendo sua manutenção a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por fim, inviável a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que estes não foram fixados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025